Tribunal: TJDFT
Processo: 0714440-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714440-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: DENISE CONTE D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que deferiu a tutela de urgência antecipada para determinar que a parte ré autorize e custeie, no prazo de setenta e duas (72) horas, a partir de sua intimação, os medicamentos PIQRAY (ALPELISIBE) 150mg - 1cp via oral 2x dia (total de 56 cp por ciclo de tratamento) e ARIMIDEX (ANASTROZOL) 1mg - 1cp via oral 1x dia (total de 28 cp por ciclo de tratamento), conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente, contudo, a R$10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de outras medidas judiciais cabíveis. A recorrente alega que a negativa de cobertura se deu em conformidade com o contrato firmado entre as partes e com a legislação e diretrizes atinentes à matéria. Sustenta que não está obrigada a cobrir tratamentos que não estejam no rol da ANS, uma vez que este é um rol taxativo. Assevera que a inclusão ou não de novos procedimentos e tratamentos levam em consideração estudos com evidências científicas atuais de segurança, de eficácia, de efetividade, de acurácia e/ou de custo efetividade das intervenções e que impor à agravante uma obrigação que não tinha, desequilibra o contrato. Por fim, caso não sejam acolhidas as teses anteriores, pleiteia seja reduzida a multa aplicada em caso de descumprimento, visto que seu valor foi fixado de maneira desproporcional e desarrazoada. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, exonerando a agravante do cumprimento da tutela de urgência deferida, mais precisamente do fornecimento dos medicamentos não cobertos pelo plano contratado. Caso não seja este o entendimento, pede seja minorada a multa a patamar razoável, bem como seja concedido prazo razoável para o cumprimento da obrigação fixada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, verifica-se, a rigor, a possibilidade de ocorrência de dano inverso, uma vez que o não fornecimento dos medicamentos prescritos poderá agravar ainda mais o quadro de saúde da paciente, inclusive, com risco de óbito. Com relação ao outro requisito, qual seja, o da relevância da argumentação recursal, melhor sorte não socorre a recorrente. A alegação da agravante de que os medicamentos solicitados pela agravada não constam no rol da Agência Nacional de Saúde (ANS) parece não lhe garantir êxito no julgamento colegiado deste recurso. Isso porque o Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos. Trata-se, tão somente, de mera referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde. É importante ressaltar que, ainda que exista cláusula contratual restritiva, esta não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde do paciente, pois não é a ANS ou o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico, profissional de saúde, que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento da parte autora. As operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente. Quanto à alegação de que a multa estipulada é descabida, sabe-se que a finalidade das astreintes é a de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação na forma específica, devendo incidir enquanto permanecer a recalcitrância do devedor em cumpri-la, impossibilitando-se a redução do valor fixado, bem como a limitação de sua incidência a prazo determinado, sob pena de se tornarem inócuas. Assim, tem-se que tal penalidade será aplicada somente em caso de descumprimento, razão pela qual não há modificações a serem feitas, por ora, e quanto a esse aspecto, na decisão judicial ora agravada. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator